Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-43.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015274-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos inflacionários sobre os benefícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - CPF: 037.723.616-09 (ADVOGADO), FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 07.110.214/0001-60 (AGRAVANTE), HELAINE VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO - CPF: 265.974.111-53 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, é necessária a realização de Perícia Técnica Atuarial para instruir ações judiciais que versem sobre a revisão de benefícios previdenciários.

Na hipótese, mostra-se prescindível a realização de perícia atuarial, neste momento processual, por se tratar de matéria eminentemente de direito, cuja discussão gira em torno d
o regime tributário aplicado para o cálculo do imposto retido na fonte no resgate do plano, uma vez que a autora alega ter optado pelo regime de alíquota regressiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015274-43.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
HELAINE VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO
, indeferiu o pedido de realização de perícia atuarial.

Inconformada, a Recorrente alega que a perícia atuarial é imprescindível para o julgamento do feito, eis que há controvérsia entre as partes, pois a Autora, ora Agravada, diz ser credora da quantia de R$ 124.816,57 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), enquanto a Fundação Agravante diz ser credora de R$ 1.252,85 (hum mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Sustenta que o fato de haver controvérsia de caráter quantitativo, por si só, impede o prosseguimento do feito com julgamento, uma vez que ambas as partes apresentaram prova técnica consubstanciada nos seus respectivos cálculos.

Afirma que o julgamento do feito transcenderá o simples trabalho de dizer se a Fundação Ré errou na aplicação do regime de tributação sobre as contribuições vertidas pela Autora ao longo do tempo, ao plano de previdência gerido pela Fundação.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao Recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que seja determinada a realização de perícia atuarial.

O pedido liminar foi indeferido (ID 24663472).

Contrarrazões (ID 28301981).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020